Tribunal: TJMT
Processo: 1017944-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1017944-54.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALMIRA BATEMARQUE BENEVIDES PEREIRA - CPF: 327.753.181-34 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 432.656.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CLOVIS VAZ MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE IRINEU RAIMUNDO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE JOAQUIM JORGE DO CARMO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE JOFRE DE LIMA RONDON (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO ABRIGO DO BOM JESUS - CNPJ: 03.483.351/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR VILLETTI - CPF: 387.973.800-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ILTON JESUS LEITE - CPF: 254.300.503-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ABDALLA - CPF: 149.731.038-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO
n. 101794454.2019.8.11.0000

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S. A.

recorrido:
ALMIRA BATEMARQUE BENEVIDES PEREIRA

AGRAVO INTERNO – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL – TEMAS 685, 723, e 724, TODOS DO STJ – APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –

AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Existindo tema já pacificado pelo STJ em sede de julgamento de recursos repetitivos, este deve ser aplicado ao caso concreto.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO
n. 101794454.2019.8.11.0000

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S. A.

RECORRIDO:
ALMIRA BATEMARQUE BENEVIDES PEREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto pelo
BANCO DO BRASIL S. A.
, em face da decisão que
NEGOU SEGUIMENTO
ao Recurso Especial interposto pelo Recorrente nos autos do Agravo de Instrumento n. 101794454.2019.8.11.0000, fundamentada nos Temas 685, 723, 724, todos do STJ (id 52409456).

A parte Recorrente sustenta as mesmas teses que já foram analisadas na decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, reafirmando todas os fundamentos já analisados, sem qualquer novo argumento.

Recurso tempestivo, conforme certidão id 54549998.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão id 57482986.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de setembro de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

XV

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020